Tribunal: TJDFT
Processo: 0745808-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR.
I – O alienante não terá legitimidade e interesse para recorrer de decisão que reconhece a fraude à execução quando a sua defesa se referir a direitos pessoais do terceiro adquirente, mas o terá quando aduzir questões relacionadas diretamente a seu respeito.
II – Não é possível a análise pelo Tribunal de argumento não apreciado pelo juízo da causa, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
III – Reconhece-se a ocorrência de fraude à execução, quando demonstrado que, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ações capazes de reduzi-lo a insolvência, independentemente da existência de registro de penhora.

IV - Negou-se provimento ao recurso.